Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (SUSCITADO). DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CRIMINAL COMUM. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.
1. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, “[h]avendo necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, a competência para o julgamento do feito desloca-se do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, de acordo com o disposto no § 2o do artigo 77 da Lei no 9.099/95, oportunizando-se às partes executarem faculdades processuais de forma mais ampla, uma vez que o processo não estará mais subordinado aos critérios de oralidade, informalidade e celeridade, que são princípios norteadores do Juizado Especial Criminal (2008.00.2.003812-8 CCR). (Acórdão 856675, 20150020052230CCR, Relator: Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 25/3/2015)
2. Conflito de jurisdição conhecido para afirmar a competência do Juízo suscitante (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF).